Tribunal: TJES
Processo: 5005201-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005201-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005201-20.2022.8.08.0000

PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Franklin Andre de Paula
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
denegou a ordem pretendida no
habeas corpus
.

O embargante diz haver no julgado
contradição
que, uma vez reparada, justificaria a concessão da ordem.

Não há vício a ser reparado por meio dos aclaratórios.

Na verdade, o embargante simplesmente
insiste
na existência de elementos que determinam a despronúncia do paciente. Uma vez mais, aduz a inexistência de ratificação em juízo da prova inquisitorial, além da ausência de testemunha presencial dos fatos, a fim de apoiar constatação da autoria que lhe foi atribuída na origem.

No entanto, como já registrado, existem óbices ao conhecimento da impetração, qual sejam: “
o
amplo grau de cognição
da matéria suscitada (o que é absolutamente inviável, notadamente em razão do efeito devolutivo atribuído ao recurso em sentido estrito e os limites da ação de Habeas Corpus) e a utilização do remédio constitucional como
sucedâneo de recurso”.

É dizer: o recorrente pretende apenas a rediscussão daquilo já decidido, alegando novamente questões atinentes ao mérito da ação pena originária.

A utilização dos embargos, contudo,
não se presta à simples reiteração de tese defensiva rechaçada
, devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese defensiva rechaçada, devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.